Tribunal: TJDFT
Processo: 0740394-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740394-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAGPRO - TECNOLOGIA, SERVICOS DE INTERMEDIACAO E COMERCIO ELETRONICO LTDA AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a antecipação de tutela postulada. Em suas razões, o agravante sustenta que é correntista do banco agravado e firmou com este contrato de cessão de crédito para antecipação de recebíveis, bem como termo de manutenção de domicílio bancário. Afirma que, desde 24/07/2020, o banco agravado deixou de realizar as antecipações, sem qualquer forma de aviso prévio ou justificativa. Alega que buscou outra instituição financeira para realizar as antecipações, posto que necessita dos recebíveis para honrar com seus compromissos financeiros e manter a saúde de sua empresa. Sustenta que, ao comparecer a outra instituição bancária, foi informado de que o banco agravado operou a chamada “trava bancária”, a qual impede que quaisquer recebíveis futuros do agravante sejam operados por outra instituição financeira. Afirma que, diante desse impasse, viu-se obrigado a realizar três empréstimos bancários, a fim de sanar os prejuízos sofridos. Aduz que a quebra da trava bancária, ainda que provisoriamente, permitirá que o agravante busque a antecipação de valores em outras instituições financeiras, podendo, assim, realizar seus pagamentos. Alega que a concessão da quebra provisória da trava bancária, em sede de tutela de urgência, não significa a satisfação final do pleito, visto que a satisfação total se operará com a revisão das cláusulas contratuais consideradas abusivas. Sustenta que não haverá comprometimento do pagamento das antecipações já realizadas, uma vez que estes valores já estão garantidos através das parcelas retidas diretamente pelo banco agravado. Afirma que há perigo de dano, eis que o agravante possui diversos compromissos financeiros com fornecedores, empregados, prestadores de serviços, além dos empréstimos que foram realizados com vistas a cobrir os gastos existentes. Liminarmente, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de permitir que o agravante busque a antecipação de seus recebíveis em instituição financeira diversa, para assim honrar seus compromissos. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação ao perigo da demora, este emerge, em um primeiro momento, da necessidade de o agravante buscar os valores antecipados em outras instituições financeiras, a fim de honrar com seus compromissos financeiros. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. Quanto à probabilidade do direito, ao menos por ora, o agravante não trouxe elementos capazes de infirmar o que restou asseverado pelo Juízo a quo, no sentido de que não restou demonstrada a viabilidade de se proceder à referida alteração, sem incorrer no inadimplemento do valor referente a créditos já antecipados pela parte ré, ante a ausência de extrato detalhado das operações bancárias oriundas do contrato. Ademais, da análise do contrato entabulado entre as partes, verifica-se que o agravante assinou termo de autorização para manutenção de domicílio bancário (ID no 19706724 – pág. 33), de modo que não está demonstrada, ao menos à primeira análise, a ilegalidade da aplicação da trava bancária imposta ao agravante. Com efeito, não havendo, em sede de cognição sumária, elementos de convicção que lastreiem o pedido de “quebra” da trava bancária, mostra-se prudente manter a decisão agravada até que, em ampla dilação probatória, seja elucidada a situação fática. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020 12:17:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator